Tribunal: TJDFT
Processo: 0003096-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003096-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 32640717, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o depósito judicial levado a efeito pelo DF (ID: 31981916 - honorários sucumbenciais). Comprovado o pagamento, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 30469297 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento, na trilha do requerido pelo credor. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador